Tribunal: STF
Processo: ARE 1474945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que, com base no art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de ser matéria afeta à legislação infraconstitucional e incidir, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF.



    2. A parte agravante sustenta ser o caso de devolução dos autos à origem ou o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento de mérito do Tema 1.289/STF.



    3. Assiste razão à parte agravante, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e julgo prejudicado o presente agravo. Passo à nova análise do recurso.



    4. No Recurso Extraordinário, o recorrente insurge-se contra a extensão do pagamento de Gratificação de Desempenho da Atividade de Seguridade Social - GDASS - aos inativos e pensionistas. Assim, requer o provimento do apelo a fim de reformar o acórdão recorrido para que seja observado o princípio da isonomia, bem como a aplicação da Súmula Vinculante nº 37.



    5. A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.408.525-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1289), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, qual seja: Possibilidade de extensão de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela. 



    6. Desse modo, ante a perfeita subsunção do presente recurso à matéria objeto do referido paradigma, o Tribunal de origem deverá aguardar o julgamento da matéria com repercussão geral reconhecida suscitada no presente agravo interno em recurso extraordinário. 



    7. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo a ser proferida no Tema 1289.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente